Tribunal: CARF
Processo: 10825.721215/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721215/2012-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.710 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO PIS/COFINS - REGIME CUMULATIVO
Recorrente
DESTILARIA GUARICANGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em Diligência, para que a Unidade de Origem: a) Apresente, caso existente, o Termo
de Verificação Fiscal relacionado ao Auto de Infração destes autos; b) Manifeste-se sobre a
Intimação Fiscal para a Contribuinte confessar os valores aqui lançados, notadamente a razão
pela qual as retificações das DCTFs dos meses de 07/2008 e 08/2008, realizadas em 16/04/2012,
envolvendo valores do PIS/Cofins Cumulativo, não foram consideradas pelo Fisco; c) Informe se
persiste a duplicidade de cobrança exposta no relatório fiscal acostado às fls. 139-144,
concernentes aos valores envolvidos na presente autuação; d) Manifeste-se sobre a alegação de
pagamento parcial para os valores lançados, realizados pela Contribuinte, conforme alegações
constantes tanto da Impugnação quanto do Recurso Voluntário; e) Caso existentes razões para
modificação dos valores lançados (duplicidade de cobrança, pagamento parcial, parcelamento
etc.), apresente demonstrativo expondo os valores a exonerar e a serem mantidos; f) Elabore
relatório circunstanciado quanto ao atendimento desta Resolução, ao qual deve ser dado ciência à
Contribuinte, para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias; e g) Após, retorne os
autos conclusos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-95.693 - 14a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração PIS/Cofins – Regime Cumulativo, lavrado em 15/05/2011, para a cobrança de valores
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721215/2012-60
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.710 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721215/2012-60

da contribuição que deixaram de ser declarados em DCTF, relativos a fatos geradores dos meses
de julho a agosto de 2008.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – PIS
Contribuição:

127.216,98
Juros de Mora (até 05/2012):

48.300,80
Multa Proporcional (75%):

95.412,74
Total:

270.930,52
Auto de Infração – Cofins
Contribuição:

587.155,27
Juros de Mora (até 05/2012):

222.926,74
Multa Proporcional (75%):

440.366,46
Total:

1.250.448,47
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Autos de Infração, lavrados em nome da contribuinte em epígrafe,
referentes às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, nos valores de R$ 270.930,52 e R$
1.250.448,47, respectivamente, montantes estes que incluem valor do tributo, juros de
mora e multa de ofício, no percentual de 75%.
O período abrangido é de 31/07/2008 e 31/08/2008, e o motivo do lançamento está
relacionado na descrição dos fatos e enquadramento legal dos Autos: Insuficiência de
recolhimento das contribuições para a Cofins e PIS/Pasep, visto que foram apurados
valores em DACON, não confessados em DCTF.
Cientificada, a interessada apresentou então Impugnação, em 19/06/2012, ao Auto
de Infração contra si lavrado, alegando inicialmente que, após recebimento de termo de
intimação fiscal em 29/03/2012, apresentou DCTF retificadora, em 16/04/2012,
constituindo o crédito tributário ora discutido.
Destaca que, todavia, na data de 15/05/2012 fora lavrado Auto de Infração pela
fiscalização, ou seja, um mês após a constituição do crédito, com imposição de multa de
75%, que reporta incabível no presente caso.
Argúi que ocorreu a denúncia espontânea, posto que ela por ato exclusivo, ocorrido
a destempo, porém antes de qualquer lançamento expresso ou autuação efetuada pelo
fisco, satisfez a obrigação tributária principal e acessória. Postula então pela exclusão da
multa de ofício imposta no percentual de 75%.
Aduz que o Auto de Infração não considerou a última retificação da DCTF, na qual
foram informados valores pagos pelo contribuinte a título de PIS e COFINS, referentes
aos períodos de apuração de julho e agosto de 2008, o que gerou valor autuado a maior no
montante de R$ 23.845,70, da seguinte forma:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.710 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721215/2012-60

Pretende a partir dessas alegações a exclusão da multa de ofício, tendo em vista
que o crédito tributário fora constituído por ato exclusivo seu, bem como requer o
cancelamento parcial do Auto de infração no montante de R$ 23.846,42, com a
consequente exclusão dos juros de mora.
Argumenta em seguida que os auditores se equivocaram ao formalizar o presente
Auto de Infração, mesmo após a realização de diligência, e que um requisito essencial à
formalização do ato administrativo deixou de ser cumprido, qual seja, que o Auto de
Infração e imposição da multa não foi lavrado no "local da verificação da falta", nos
termos do caput do artigo 10, do Decreto n° 70.235/72. Requer por esse motivo a
decretação da nulidade do Auto.
Faz um breve histórico do PIS/Pasep e da Cofins, destacando que a base de cálculo
das citadas contribuições é sempre o faturamento. Em seguida utiliza tal argumento para
insurgir-se contra a incidência sobre suas receitas financeiras, citando também longa
jurisprudência e doutrina para embasar suas arguições.
Queixa-se contra a Lei n° 9.718/98, posto que ela estaria criando nova fonte de
custeio da seguridade social, sendo portanto tal lei inconstitucional, à medida que a
instituição de novas contribuições sociais deve ser procedida via lei complementar, nos
termos da Constituição Federal.
Acrescenta que a Emenda Constitucional n° 20/98 não pode ser invocada como
fundamento de validade das alterações promovidas pela Lei acima, uma vez que esta
norma foi editada antes do ingresso da referida alteração constitucional no ordenamento
jurídico vigente.
Contesta a aplicação da taxa Selic, pois que ela não pode ser usada para corrigir
débitos fiscais tendo em vista seu caráter meramente remuneratório, bem como contra a
aplicação da multa de ofício, infringindo-se assim os postulados da razoabilidade e
proporcionalidade, juntando larga jurisprudência sobre confisco.
Após reafirmar todos os pedidos já feitos, pugna pela juntada de novos documentos
até que o processo seja julgado, bem como envio de futuras intimações ao escritório de
sua patrona.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 14a Turma da DRJ/RPO,
por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos
termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 14-95.693, datado de 03/06/2019, conforme
ementa a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
Auto de Infração. Nulidade. Local da Lavratura.
É determinação legal que a lavratura do auto de infração se faça no local da verificação
da falta, o que não significa no local em que foi praticada a infração e, sim, onde esta foi
constatada, não havendo qualquer impedimento de que isto ocorra dentro da própria
repartição, se presentes os elementos necessários para fundamentar a autuação, com
regular notificação do sujeito passivo.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.710 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721215/2012-60

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
Informação dos débitos em demonstrativo de apuração de contribuições sociais -
DACON.
O DACON não é declaração, mas sim demonstrativo de apuração, e os valores nele
expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência de disposição legal.
Falta de recolhimento e de declaração.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito tributário,
não permite a mera cobrança do crédito tributário com acréscimos moratórios, e impõe
ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do lançamento de ofício, com a
aplicação da penalidade cabível.
Multa de ofício. Legalidade.
Por expressa determinação legal, cobra-se multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) no lançamento de ofício do crédito tributário, sendo inócuas alegações de
confisco ou de percentual abusivo.
Juros de mora. Aplicação da taxa SELIC. Multa de mora. Legalidade.
É legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso, não sendo da competência desta instância administrativa
a apreciação da constitucionalidade ou legalidade de atos normativos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
Informação dos débitos em demonstrativo de apuração de contribuições sociais -
DACON.
O DACON não é declaração, mas sim demonstrativo de apuração, e os valores nele
expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência de disposição legal.
Falta de recolhimento e de declaração.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito tributário,
não permite a mera cobrança do crédito tributário com acréscimos moratórios, e impõe
ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do lançamento de ofício, com a
aplicação da penalidade cabível.
Multa de ofício. Legalidade.
Por expressa determinação legal, cobra-se multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) no lançamento de ofício do crédito tributário, sendo inócuas alegações de
confisco ou de percentual abusivo.
Juros de mora. Aplicação da taxa SELIC. Multa de mora. Legalidade.
É legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso, não sendo da competência desta instância administrativa
a apreciação da constitucionalidade ou legalidade de atos normativos.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/08/2008
Incompetência para apreciação de Inconstitucionalidade.
Alegações de inconstitucionalidade devem ser levadas ao Poder Judiciário, pois falece
competência para tal apreciação à esfera administrativa.
Pedido por juntada posterior de documentos. Indeferimento.
Perece o direito da contribuinte que não junta à sua peça de defesa as provas
documentais que desejar.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.710 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721215/2012-60

Domicílio Tributário. Endereço Cadastral. Intimação endereçada ao advogado.
Impossibilidade.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com a seguinte estrutura:
I –
DO PANORAMA FÁTICO
II.
DO DIREITO
II.1. -
PRELIMINARMENTE,
II.1.1. -
DA NULIDADE DESTE AIIM POR INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
II.1.2. -
DA RETIFICAÇÃO ESPONTÂNEA PELA RECORRIDA – AFASTAMENTO DA
MULTA DE OFÍCIO IMPOSTA
II.1.3. -
DA AUTUAÇÃO PARA MAIOR
II.2. -
NO MÉRITO
II.2.1 -
DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
II.2.2. -
DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA DE OFÍCIO
II. 2.3 -
DA ILIQUIDEZ DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DO PIS E DA COFINS QUE
ANULAM INTEGRALMENTE A PRESENTE AUTUAÇÃO (ENTENDIMENTO
PRETORIANO SUPERVENIENTE À IMPUGNAÇÃO OUTRORA OFERTADA)
II.2.3.1 - DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS
II.2.3.2. - DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA
ISONOMIA TRIBUTÁRIA, DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA EXTRAPOLAÇÃO
AOS LIMITES DO ARTIGO 195 DA CF
III.2.3.3. - DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA No 69
III -
DOS PEDIDOS
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
III – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, serve o presente recurso voluntário, para que Vossas Senhorias se
dignem:
a) conhecer, processar e julgar este apelo administrativo;
b) acolher a primeira preliminar suso arguida, notadamente para decretar a
nulidade da decisão primitiva, posto que inobservadas as regras previstas no artigo
10 do Decreto no 70.235/72;
b.1) acolher a segunda preliminar arguida, para afastar a multa de ofício aplicada
in casu, dada a espontaneidade da recorrente em retificar sua DCTF;
b.1.1) acolher a terceira preliminar, eventualmente, para reconhecer que a
presente autuação se deu em valor a maior.
c) eventualmente, caso não seja esse o entendimento a ser adotado, o que se admite
estritamente a título argumentativo, dar total provimento ao presente recurso voluntário,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.710 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721215/2012-60

para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegalidade da taxa Selic, além
do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no caso em análise (ou,
eventualmente, seja a mesma reduzida para o patamar de 20%), bem como a nulidade
integral desta autuação por manifesta inexigibilidade (esta com base em entendimento
jurisprudencial superveniente).
Nestes termos,
P. deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Os autos demonstram que, em procedimento de revisão do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), a Fiscalização constatou valores de PIS e Cofins
informados nas Fichas 15B e 25B, respectivamente, desse demonstrativo, e não declarados em
DTCF, conforme quadro a seguir:

Por tal razão, a Contribuinte foi intimada a prestar os esclarecimentos necessários
quanto às divergências acima constatadas, por meio do Termo de Intimação Fiscal datado de
10/01/2012, cuja ciência foi-lhe efetivada em 13/01/2012.
Por meio de resposta datada de 19/01/2012, a Contribuinte prestou os seguintes
esclarecimentos:
[...]
A empresa era administrada por uma diretoria até fevereiro de 2011.
A partir de 17 de fevereiro de 2011 a mesma passou a ser administrada pela atual
diretoria com o intuito de dar continuidade na operação da empresa.
Entretanto, a diretoria anterior acabou não apresentando as declarações que foram
transmitidas até a data da cessão de transferência de quotas.
Diante disso, coube à nova diretoria localizar os números informados pela
administração anterior para tentar validar as obrigações acessórias.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.710 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721215/2012-60

Ocorre que a nova administração acabou por se concentrar nas obrigações
correntes do ano de 2011, já que estava prestes a Iniciar a colheita da cana de açúcar para
moagem.
Para surpresa da empresa, em 13/01/2012 foi intimada pela Receita Federal do
Brasil para apresentar justificativa do motivo pele qual as declarações DCTF 's dos meses
de julho até outubro de 2008 estavam zeradas.
Ora, como a empresa fez a adesão ao parcelamento da lei 11.941/09 (REFIS IV),
imaginou que todos os débitos até o vencimento de 30/11/2008 estavam inseridos no
referido parcelamento. A empresa não tinha idéia que as DCTF’s deste período estavam
zeradas.
Diante de todo o exposto, resta dato que a atual administração não teve qualquer
intenção em não apresentar estes valores ao fisco federal e ainda foi prejudicada com isso.
Por este motivo, vem pela presente expor e requerer a intenção de inserir estes
valores de PIS e COFINS informados em DACON no parcelamento de débitos da lei
11.941/09, na modalidade ''RF13 — demais débitos — parcelamento de dívidas não
parceladas anteriormente — art. 1o”, haja vista que optou pela inclusão da totalidade dos
débitos no REFIS IV. (Doc,01)
Termos em que,
Pede Deferimento.
Como visto, a resposta acima demonstrou a intenção da Contribuinte em parcelar
os débitos apontados pelo Fisco na Intimação.
Em 26/03/2012, a Fiscalização emitiu novo Termo de Intimação Fiscal, em que
informou à Contribuinte a impossibilidade de inclusão dos débitos apurados no parcelamento da
Lei no 11.941, de 27/05/2009, e a intimou a apresentar retificações das correspondentes DCTFs,
informando os débitos do PIS e Cofins, com os respectivos pagamentos, conforme quadro
abaixo:

Nessa Intimação, ressaltou o Fisco que deveriam ser informadas outras
vinculações porventura existentes (pagamentos, compensações etc) com a apresentação dos
respectivos elementos de prova.
Por meio de petição datada de 02/04/2012, a Contribuinte requereu a dilação do
prazo de 20 (vinte) dias para retificação das DCTFs de 07/2008 a 10/2008, sob a justificativa de
não haver localizado os arquivos de segurança das DCTFs a serem retificadas.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.710 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721215/2012-60

A partir de então, nestes autos, não há demais documentos relacionados a
manifestações da Contribuinte na fase do procedimento fiscal.
No entanto, a Fiscalização carreou, às fls. 16-75, extratos das retificações
efetuadas pela Contribuinte de suas DCTFs dos meses de 07/2008 a 10/2008, com os seguintes
valores de PIS e Cofins:

E, ato contínuo, mesmo diante de tais retificações, foram constituídos os seguintes
valores de PIS e Cofins para os períodos de apuração 07/2008 e 08/2008, conforme quadro
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração ora em análise:

Percebe-se que o lançamento fiscal recaiu sobre os mesmos valores de PIS/Cofins
Cumulativos confessados pela Recorrente nas DCTFs retificadoras apresentadas, em 14/06/2012,
para os meses de 07/2008 e 08/2008, valores esses que a Recorrente declarou/confessou após
regular intimação da Fiscalização para tanto, nos exatos termos da Intimação.
Diante de tais fatos, restam algumas perguntas que não se apresentam esclarecidas
no presente feito:
i) Se a Recorrente atendeu à Intimação Fiscal, para confissão/declaração dos
valores apurados pelo Fisco, por qual razão a Fiscalização, mesmo assim,
efetuou o lançamento desses valores?
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.710 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721215/2012-60

ii) E, de outra banda, se a Fiscalização pretendia realizar o lançamento de tais
valores, por que intimou a Recorrente a declará-los/confessá-los em
DCTF?
Sabe-se que o lançamento fiscal de valores declarados/confessados em DCTF
acarreta duplicidade de cobrança. E isso pode ser visto, no presente caso, por meio do relatório
de situação fiscal da Recorrente, às fls. 139-144, nos quais os débitos aqui litigados apresentam-
se expostos nos exatos valores da autuação, consoante fl. 140.
Outro fato não esclarecido no presente litígio diz respeito à informação do Auto
de Infração, em seu quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de que os valores
lançados foram apurados em Dacon e não declarados em DCTF, “conforme Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante e indissociável do auto de infração”.
Ocorre que, compulsando integralmente os presentes autos, constatei que o
referido Termo de Verificação Fiscal não se encontra aqui carreado.
Enfim, diante de tais razões, há a necessidade de conversão do feito em
Diligência, para possibilitar as manifestações/providências pertinentes da Unidade de Origem,
em atendimento aos termos da conclusão deste voto.
II
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em Diligência, para
que a Unidade de Origem:
a) Apresente, caso existente, o Termo de Verificação Fiscal relacionado ao
Auto de Infração destes autos;
b) Manifeste-se sobre a Intimação Fiscal para a Contribuinte confessar os
valores aqui lançados, notadamente a razão pela qual as retificações das
DCTFs dos meses de 07/2008 e 08/2008, realizadas em 16/04/2012,
envolvendo valores do PIS/Cofins Cumulativo, não foram consideradas
pelo Fisco;
c) Informe se persiste a duplicidade de cobrança exposta no relatório fiscal
acostado às fls. 139-144, concernentes aos valores envolvidos na presente
autuação;
d) Manifeste-se sobre a alegação de pagamento parcial para os valores
lançados, realizados pela Contribuinte, conforme alegações constantes
tanto da Impugnação quanto do Recurso Voluntário;
e) Caso existentes razões para modificação dos valores lançados (duplicidade
de
cobrança,
pagamento
parcial,
parcelamento
etc.),
apresente
demonstrativo expondo os valores a exonerar e a serem mantidos;
f) Elabore relatório circunstanciado quanto ao atendimento desta Resolução,
ao qual deve ser dado ciência à Contribuinte, para, querendo, manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias; e
g) Após, retorne os autos conclusos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital